Tribunal: TJSP
Processo: 2000061-29.1996.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Extinção do feito sem julgamento de mérito – Ausência de interesse recursal do advogado para, em nome próprio, pleitear a reforma da sentença no que tange ao conhecimento de exceção de pré-executividade – Art. 18, do Código de Processo Civil – Ônus da sucumbência – Princípio da Causalidade – Caso concreto em que ausente regular citação dos réus – Feito arquivado por quase

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Extinção do feito sem julgamento de mérito – Ausência de interesse recursal do advogado para, em nome próprio, pleitear a reforma da sentença no que tange ao conhecimento de exceção de pré-executividade – Art. 18, do Código de Processo Civil – Ônus da sucumbência – Princípio da Causalidade – Caso concreto em que ausente regular citação dos réus – Feito arquivado por quase vinte anos – Desarquivamento a pedido dos réus – Sem sucumbência – Sentença mantida.

Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
2000061-29.1996.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
ERASTO PAGGIOLI ROSSI, é apelado WALDOMIRO HADDAD.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 2000061-29.1996.8.26.0368
2
Apelação Cível no 2000061-29.1996.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Erasto Paggioli Rossi
Apelado: Waldomiro Haddad
Interessados: Marco Antonio Follador, Celina Aparecida Morgado Folador e
Jose Wilson Folador
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33436)
AÇÃO DE COBRANÇA
Extinção do feito sem
julgamento de mérito Ausência de interesse recursal
do advogado para, em nome próprio, pleitear a reforma
da sentença no que tange ao conhecimento de
exceção de pré-executividade Art. 18, do Código de
Processo Civil Ônus da sucumbência Princípio da
Causalidade Caso concreto em que ausente regular
citação dos réus
Feito arquivado por quase vinte
anos
Desarquivamento a pedido dos réus
Sem
sucumbência Sentença mantida.
Apelação conhecida em parte e, na parte em que
conhecida, não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ERASTO
PAGGIOLI ROSSI (fls. 80/90) contra r. sentença de fls. 67/68, proferida pelo MM.
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Monte Alto, Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva,
que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de cobrança movida por
WALDOMIRO HADDAD em face de MARCO ANTONIO FOLADOR, JOSÉ WILSON
FOLADOR e CELINA APARECIDA M. FOLADOR, com fundamento no art. 485, IV,
do Código de Processo Civil. A r. sentença deixou de arbitrar verba honorária, pois
os réus sequer foram citados, tendo o feito permanecido no arquivo por longo tempo,
somente sendo desarquivado a pedido dos réus.
O apelante requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Diz que não tem condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Persegue a condenação
do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência. Aduz que, quanto ao
tema, o Código de Processo Civil se pauta nos princípios da causalidade e da
sucumbência. Menciona os critérios para fixação da verba honorária. Alega
prescrição intercorrente, que pode ser reconhecida de ofício. Transcreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 2000061-29.1996.8.26.0368
3
precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 121/135, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para o
conhecimento do presente recurso, a fim de evitar negativa de acesso ao Poder
Judiciário e supressão de instância, eis que ausente expressa manifestação do MM.
Juízo a quo a respeito.
O recurso foi interposto pelo advogado dos réus, Dr.
Erasmo Paggioli Rossi, em nome próprio. Busca eminentemente a condenação do
autor apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Sendo assim, impossível o conhecimento do recurso no
ponto em que suscita a questão da ocorrência ou não de prescrição intercorrente. O
advogado não tem legitimidade para, em nome próprio, defender direito da parte, nos
termos do art 18, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mais, presentes os pressupostos recursais.
Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe
nego provimento.
Fointerposta
ação
de
execução
por
WALDOMIRO
HADDAD em face de MARCO ANTONIO FOLADOR, JOSÉ WILSON FOLADOR e
CELINA APARECIDA M. FOLADOR. Houve emenda da petição inicial para
convolação do feito em ação de cobrança, devidamente recebida (fls. 27). Não
citados os réus para a ação de cobrança, conforme se vê às fls. 30 e seguintes.
Em dezembro de 1997, os autos foram remetidos ao
arquivo, sem que os réus tivessem ao menos comparecido aos autos ou constituído
advogado.
Somente em maio de 2019, quase vinte anos depois,
houve pedido de desarquivamento do feito pelo réu (fls. 36), que ofereceu exceção
de pré-executividade (fls. 43/52). Após manifestação do autor (fls. 57/66), houve
imediata prolação da sentença, em que a execução de pré-executividade sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 2000061-29.1996.8.26.0368
4
conhecida.
Entendo que o princípio da causalidade orienta a fixação
da sucumbência como um todo e não apenas naqueles em que há perda de objeto
da ação.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, "a sucumbência
não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio,
que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo
do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter aquilo a
que já tinha direito" ("Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, Ed. Malheiros,
2003, 3a ed., p.648).
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de restituir c.c.
cobrança. Retirada de livro junto a estabelecimento de ensino. Devolução
somente em audiência. Revelia. Multa bem aplicada, a partir da citação.
Condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios. O ônus da sucumbência deve ser suportado por aquele que
deu ensejo ao ajuizamento da ação. Princípio da causalidade. Sentença
parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida” (33a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0491351-43.2010.8.26.0000, Rel. Des. Mario
A. Silveira, j. 24/10/2011, v.u.)
O autor não mais tinha interesse em perseguir seu crédito,
de forma que deixou de dar prosseguimento ao feito, conforme noticiado às fls.
57/66. Tanto que os autos permaneceram no arquivo por longos 17 anos, sem
intervenção dos réus ou mesmo de seu advogado.
Como dito, o desarquivamento do feito foi solicitado
espontaneamente pelos próprios réus e, então, sobreveio a sentença que extinção.
Considerada a peculiaridade do caso dos autos e
especialmente o fato de que somente houve desarquivamento do feito em razão do
comparecimento espontâneo dos réus à lide, com o oferecimento de exceção de pré-
executividade, não era mesmo o caso de condenação do autor ao pagamento de
verbas de sucumbência.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 2000061-29.1996.8.26.0368
5
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator